Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600163-82.2017.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0600163-82.2017.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 29/09/2017
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 5915020166160000
Assuntos: Prestação de Contas
Objeto do processo: Prestação de contas relativa ao pleito de 2016, da Comissão Provisória
Estadual, pelo Partido Social Liberal - PSL, nos termos do art. 42, II, da Res. TSE nº 23.463/2015
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ADELINO RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)
JOAO PAULO PYL (ADVOGADO)
ROGERIO AMARAL (REQUERENTE)
JOAO PAULO PYL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
89698
16
13/08/2020 14:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.196
PETIÇÃO 0600163-82.2017.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
REQUERENTE: 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL -
PR
- OAB/PR0040639A
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0092768A
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0044480A
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0035197A
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
REQUERENTE: ADELINO RIBEIRO SILVA
- OAB/PR49767
ADVOGADO: JOAO PAULO PYL
REQUERENTE: ROGERIO AMARAL
- OAB/PR49767
ADVOGADO: JOAO PAULO PYL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO
POLÍTICO. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS.
RESOLUÇÃO Nº 23.463/2015 DO C. TSE. DEFERIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR:

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de regularização de contas formulado pela Comissão
Provisória Estadual do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, através de seu representante legal,
relativas ao Pleito de 2016.
Num. 8969816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/08/2020 14:21:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081116025370800000008480242
Número do documento: 20081116025370800000008480242

O Requerente não apresentou à Justiça Eleitoral as contas de campanha
relacionadas às eleições de 2016, diante disso teve suas contas julgadas como não prestadas,
nos termos do artigo 68, inciso IV, alínea “a” c/c art. 45, § 4, IV ambos da Resolução nº
23.463/2015 do c. Tribunal Superior Eleitoral, conforme se verifica do v. acórdão de nº 52.853
(ID de nº 12978).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste e. Regional Eleitoral emitiu
informação concluindo que “[...] Não foi constatada existência de recursos de fontes vedadas,
com exceção do valor devidamente recolhido pelo partido político de R$ 68,79. Não houve
” (ID de nº 8251716).
repasse de recursos do Fundo Partidário à agremiação Estadual do PSL.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo deferimento do requerido
pelo prestador a fim de regularizar as contas (ID de nº 8300516).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

Primeiramente, é necessário ressaltar a importância da prestação de contas no
regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa a proteção de bens jurídicos como a integridade e
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, essenciais à
contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem
também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições), e Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e livre participação cidadã na
tomada de rumos da Nação que a Justiça Eleitoral encontra seu fundamento, e esta atuação se
encontra também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a lisura
do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às
normas do Estado Democrático de Direito.
Num. 8969816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/08/2020 14:21:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081116025370800000008480242
Número do documento: 20081116025370800000008480242

A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato e do partido político para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
No caso em análise, a Comissão Provisória do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
não apresentou, a esta justiça especializada, suas contas de campanha referentes ao pleito
eleitoral de 2016, à vista disso, foram as mesmas julgadas como não prestadas, nos termos do
art. 68, IV, “a” c/c art. 45, §4º, VI ambos da Resolução/TSE nº 23.463/2015, conforme se
verifica do v. acórdão de nº 52.853 (ID de nº 12978).
Apresentado requerimento de regularização da situação cadastral, foi procedida à
análise pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Regional, na qual ficou
comprovada a inexistência de indícios de recebimento de recursos financeiros de fonte vedada,
irregularidade na aplicação de recursos do fundo partidário, apenas depósitos em conta
corrente de recursos de origem não identificada devidamente recolhidos ao Tesouro Nacional
(ID de nº 8251716).
Dispõe o §1º do art. 73, da Resolução/TSE nº 23.463/2015, aplicável à prestação
de contas das eleições 2016, que:

Art. 73. ...
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer a regularização de sua situação para
evitar a incidência da parte final do inciso I do caput ou para restabelecer o direito
ao recebimento da cota do Fundo Partidário.

Ressalto que a Resolução supracitada impede novo julgamento do mérito da
prestação de contas. Não havendo necessidade de apresentar documentos anteriormente
considerados indispensáveis, fico adstrito à análise de eventual existência de recursos de
fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade na
aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário.
Como já mencionado, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Regional
apurou a inexistência de indícios de recebimento de recursos financeiros de fonte vedada,
irregularidade na aplicação de recursos do fundo partidário, apenas depósitos em conta
corrente de recursos de origem não identificada devidamente recolhidos ao Tesouro Nacional
Ademais, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela regularização das
contas.
Já tendo sido adotadas todas as medidas previstas (análise técnica e
encaminhamento ao Ministério Público) e não sendo identificadas quaisquer irregularidades,
voto no sentido de
o pedido de regularização das contas da Comissão Provisória do
DEFERIR
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, referente às Eleições de 2016, para fins de divulgação das
Num. 8969816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/08/2020 14:21:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081116025370800000008480242
Número do documento: 20081116025370800000008480242

contas, e para restabelecer o direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, na forma do §
1º do art. 73 da Resolução/TSE nº 23.463/2015.
Intime-se.
Nada mais havendo, arquive-se.
Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA

PETIÇÃO Nº 0600163-82.2017.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE
ASSIS - REQUERENTE: 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL
- PR - Advogados do(a) REQUERENTE: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639A,
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768A, ELIZA SCHIAVON - PR0044480A,
GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197A - REQUERENTES: ADELINO RIBEIRO SILVA,
ROGERIO AMARAL - Advogado dos REQUERENTES: JOAO PAULO PYL - PR49767

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.08.2020.
Num. 8969816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/08/2020 14:21:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081116025370800000008480242
Número do documento: 20081116025370800000008480242